Tribunal: TJDFT
Processo: 0744556-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744556-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Fernandes Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade movida em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Relata a agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Esclarece, em síntese, que sua remuneração mensal, embora superior ao teto estabelecido para concessão da gratuidade de justiça, está comprometida por diversas despesas, especialmente por ser a única provedora de seus filhos menores e ter contraído empréstimos. Salienta que, conforme o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência juntada aos autos deve ser presumida como verdadeira, e que a negativa de concessão do benefício impede seu acesso à justiça. Argumenta que o pagamento de perícia técnica, necessária para comprovar a insalubridade do ambiente de trabalho, seria impossível sem o deferimento da gratuidade, uma vez que o custo estimado é de R$ 20.000,00. Destaca que a decisão agravada, ao indeferir a justiça gratuita, viola o direito constitucional de acesso à justiça e dificulta o prosseguimento da ação. Defende, ainda, que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e que o caso concreto justifica a concessão do benefício. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que o recolhimento das custas processuais seja suspenso até o julgamento final. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, eis que a gratuidade é objeto do presente recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, o magistrado indeferiu a gratuidade requerida em razão da agravante perceber renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos. Não obstante a irresignação recursal, fato é que a agravante, a par de demonstrar a existência de empréstimos realizados e outras despesas, possui remuneração acima dos limites adotados por este Órgão Colegiado, considerando os documentos juntados aos autos, na origem. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a declaração de imposto de renda apresentada pela recorrente (ID 211639049 - 1a instância), indica o recebimento de recursos no último exercício na ordem de R$ 119.625,34 (cento e dezenove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), o que é ratificado pelo contracheque de julho do corrente ano (ID 211639048 - 1a instância), no qual consta a renda bruta mensal de R$ 11.470,70 (onze mil, quatrocentos e setenta reais e setenta centavos), importância que excede o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pela agravante, de fato, ultrapassam o teto estabelecido na Resolução n. 140/2015, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Sublinho, por oportuno, que a possibilidade de uma eventual perícia a ser realizada não constitui fundamento hábil à concessão da gratuidade de justiça. Cabe destacar, ainda, que os empréstimos contraídos são deduções decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, justificativa para o deferimento do benefício pleiteado. Desse modo, nessa análise sumária da questão, não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator